Tribunal: TJSP
Processo: 2082316-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de urgência indeferida – De rigor a manutenção da decisão hostilizada – Demanda de origem que ainda se encontra em momento precoce de seu desenvolvimento processual – Prudente e recomendável a instauração do contraditório – Demais disso, de se pontuar que o relatório médico expressamente consignou que o "grau refracional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de urgência indeferida – De rigor a manutenção da decisão hostilizada – Demanda de origem que ainda se encontra em momento precoce de seu desenvolvimento processual – Prudente e recomendável a instauração do contraditório – Demais disso, de se pontuar que o relatório médico expressamente consignou que o "grau refracional encontra-se estável há 4 anos", o que corrobora a alegação de falta de urgência no procedimento - Decisão mantida - Recurso improvido